Tribunal: TJES
Processo: 5009857-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009857-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERLEY SARTORI

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA

1. Em sede de
Habeas Corpus
, não é preciso uma verdade real, mas chegar ao evidenciado constrangimento legal alegado, se for o caso, em uma análise de juízo não cognoscível, como no processo de conhecimento.

2. A
s declarações prestadas pela
s testemunhas
, são
consideradas INDÍCIOS
suficientes para demonstrar, ao menos
no
estágio de
cognição
de Habeas Corpus
,
a
autoria e materialidade.
Por
conseguinte
, não há necessidade de certeza nesse momento, mas fatores capazes de alcançar à verdade real no fim do processo.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009857-49.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
W
ERLEY SARTORI

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA
-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

W
ERLEY SARTORI
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
-ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0002137-78.2023.8.08.0024

em razão da suposta prática do crime previst
o
no
art. 15
8 (2x)
do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não há razões para manutenção da prisão preventiva, uma vez a desistência por parte das vítimas em manifestar-se.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento

d
a

prisão preventiva.

Parecer da d. Procuradoria para denegar a ordem em id 10105934.

É o relatório.
Passo a decidir.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não
houve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Noutro giro, em análise sumária do mérito da liminar, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se,
em suma,
que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela
prática do crime previsto no
s

art
s
. 15
8 (2x)
do CP
,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Cabe ainda salientar que embora é de responsabilidade do impetrante defender os interesses do paciente, a defesa estará limitada pelo sistema processual penal, de modo a respeitar o procedimento adequado.

Em que pese
alegado pela defesa a desistência pela maioria das vítimas no tocante a representação, a maior parte não configura a integralidade, de modo que ainda que haja tão somente uma narrativa, consubstanciará as outras provas pleitada
s
nos autos.

Além disso, o impetrante defende que por esses motivos, não há veracidade no
denunciado
pelo órgão acusador, de modo a ser inadequado a manutenção da prisão preventiva. Noutro giro, é preciso relembrar que em sede de
Habeas Corpus
, não é preciso
u
ma verdade real,
mas chegar ao evidenciado constrangimento legal alegado, se for o caso, em uma análise de juízo não cognoscível, como no processo de conhecimento.

Com efeito, as declarações prestadas pelas testemunhas, são consideradas INDÍCIOS suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, a autoria e materialidade. Por conseguinte, não há necessidade de certeza nesse momento, mas fatores capazes de alcançar à verdade real no fim do processo.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista
a reiteração delitiva por parte do acusado.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.,
mantendo, portanto a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,
entendo p
or
CONHECER
a ordem pleiteada e no mérito
DENEGAR A ORDEM
pretendida.

É como voto.

6

01 de outubro de 2024.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)